Tribunal: TJSP
Processo: 3004312-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE COLCHÃO TERAPËUTICO. POSSIBILIDADE. Relatório médico que demonstra que o colchão pode ser equiparado com um insumo ou medicamento no caso da agravada. Dever de fornecimento.
AGRAVO NÃO PROVIDO.